Tribunal: TCU
Processo: 019.165/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo que trata do ato inicial de aposentadoria de Manoel Joarez de Souza, no cargo de Técnico de Indigenismo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. determinar o registro com ressalva do ato de aposentadoria de Manoel Joarez de Souza; e 9.2. comunicar esta deliberação ao interessado e à Fundação Nacional dos Povos Indígenas.